Tribunal: TJMT
Processo: 0015482-09.2017.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0015482-09.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ANDERSON DOS SANTOS - CPF: 011.935.481-01 (APELANTE), DOUGLAS DA SILVA PEREIRA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FORNECIMENTO A ADOLESCENTE PRODUTOS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA (ENTORPECENTE) – SENTENÇA PROCEDENTE –
RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA –
IMPROCEDÊNCIA
– CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO QUANTO A AUTORIA DELITIVA DO APELANTE –
RECURSO DESLPROVIDO
.

Impossível a absolvição do agente quando evidenciado nos autos elementos probatórios válidos, dando a certeza quanto à ocorrência do crime e da autoria delitiva.

R E L A T Ó R I O

vv

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de ANDERSON DOS SANTOS, se insurgindo contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente a denúncia e condenou o recorrente à pena de
02 (dois) anos de detenção e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, a ser cumprido em regime aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em suas razões recursais a defesa pede a absolvição do apelante alegando inexistir comprovação nos autos que fora o réu quem ofertou o entorpecente à adolescente.

Nas contrarrazões pugna a acusação pelo
desprovimento
do apelo da defesa, em consequência, a manutenção da sentença condenatória na parte recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador, Drª. Julieta do Nascimento Souza, manifesta pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 02 de dezembro de 2019.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020